Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723364-85.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703819-16.2020.8.07.0006, proposta pela agravante em desfavor de LETÍCIA KARLA LOPES DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157100481, integrada pela decisão prolatada no ID 158158572, dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora ofertada pela agravada, para determinar o desbloqueio da importância de R$ 6.460,00 (seis mil quatrocentos e sessenta reais). No agravo de instrumento interposto, a exequente argumenta que requereu a penhora de ativos financeiros registrados em nome da agravada via SISBAJUD, o que resultou no bloqueio da quantia de R$ 6.460,00 (seis mil quatrocentos e sessenta reais). Assevera que, no entanto, a executada ofertou impugnação à penhora, sob o argumento de que o montante bloqueado em sua conta corrente seria impenhorável, porquanto proveniente de aposentadoria e de empréstimo contraído para pagamento de dívidas com a subsistência da família. A agravante sustenta que a impugnação à penhora foi acolhida sem que lhe fosse assegurada a manifestação a respeito dos argumentos vertidos pela executada, circunstância que caracterizaria hipótese de cerceamento de defesa. Pondera, ademais, que a executada não comprovou as alegações vertidas na impugnação à penhora, uma vez que deixou de juntar extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses e a declaração do imposto de renda, além de ter omitido rendimentos de previdência privada da FUNCEF. Defende que os documentos apresentados não demonstram que o valor bloqueado seria oriundo de proventos de aposentadoria. Prossegue a agravante asseverando que os valores decorrentes de empréstimos creditados na conta corrente da executada não são impenhoráveis e enfatiza que a devedora parece não ter interesse em quitar a dívida, porque não faz proposta nesse sentido e somente compareceu aos autos após o bloqueio realizado, o que evidencia conduta de má-fé. Ao final, o agravante postula atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja mantido o bloqueio dos valores depositados na conta corrente da agravada, até julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja rejeitada a impugnação à penhora ofertada pela agravada. É o relatório. Decido Admito o processamento do recurso, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar se estaria caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do acolhimento da impugnação à penhora, sem que fosse a parte exequente intimada para se manifestar sobre os argumentos vertidos pela executada, bem como se estaria devidamente comprova a impenhorabilidade do montante bloqueado na conta corrente da executada. Faz-se relevante destacar que a agravada, na impugnação à penhora (ID 152924401), alegou que a quantia de R$ 6.460,23 (seis mil quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos) bloqueada em sua conta bancária seria destinada ao sustento próprio e da família, devendo ser considerada impenhorável. Explica que o saldo disponível em sua conta decorre de crédito oriundo de benefício previdenciário, no importe de R$ 3.483,01 (três mil quatrocentos e oitenta e três reais e um centavo), o qual somou-se a crédito referente a liberação de empréstimo na quantia de R$ 4.820,68 (quatro mil oitocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), além de crédito de FGTS, no valor de RS 1.125,69 (mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos). Ao examinar a impugnação à penhora, a d. Magistrada de primeiro grau determinou o desbloqueio do montante penhorado, com base nos seguintes fundamentos: O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" O os extratos de Ids. 15621719 e 156217420, comprovam a disponibilização dos valores do FGTS em conta corrente vinculada à Caixa Econômica Federal. As quantias vinculadas ao FGTS e ao PIS são absolutamente impenhoráveis, por terem natureza de verba salarial, a teor do preceituado no art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 e no art. 4o da Lei Complementar no 26/75. No entanto, é possível constatar, da análise dos autos do processo de origem, que a impugnação à penhora foi acolhida sem que fosse oportunizada a manifestação da exequente a respeito da argumentação vertida pela executada e dos documentos nos quais fundamentou a impenhorabilidade do montante bloqueado em conta corrente. De acordo com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, os atos judiciais com conteúdo decisório devem ser exarados após a prévia concessão de oportunidade as partes se manifestem sobre a questão que será decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício. Confira-se a redação dos aludidos dispositivos legais: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10 - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que, (a)os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. O contraditório é pressuposto indeclinável de realização de um processo justo, cuja natureza processual encontra-se calcada na regra que impõe a necessidade de ser dada ciência aos litigantes dos atos praticados pela parte contrária ou pelo próprio juízo, a fim de que possa se defender de forma efetiva. José Miguel Garcia Medina[3] expõe a compreensão sobre o tema relativo à vedação prevista nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, no contexto do exercício do contraditório para evitar a prolação de decisão surpresa, nos seguintes termos: I. Contraditório e direito de ser ouvido. Refere-se o art. 9.o do CPC/2015 àquela que, segundo pensamos, é a manifestação mais básica do contraditório: o direito de ser ouvido. A garantia do contraditório, no entanto, é mais ampla, e compreende também o direito de influir decisivamente nos destinos do processo. Há, pois, o direito de ser ouvido, de se manifestar, e de ter suas manifestações levadas em consideração. Veda-se, nesse contexto, a prolação de decisões com surpresa para as partes, disso tratando o art. 10 do NCPC. Os arts. 9.o e 10 do CPC/2015 devem ser lidos em conjunto, e compreendidos à luz dos demais princípios a que nos referimos no comentário ao art. 2.o do CPC/2015. (...) Contraditório e processo como sistema interacional e dialético. Direito das partes ao diálogo com o órgão jurisdicional. Garantia de influência. As “decisões surpresa”. Sustentamos que às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada da decisão judicial. Tal participação consiste em poder influir decisivamente nos destinos do processo (cf. o que se disse no comentário ao art. 5.o do CPC/2015, a respeito da teoria das relações de status, e doutrina ali citada). A manifestação mais rudimentar do princípio do contraditório dá-se através do binômio “informação + reação”. Esse princípio é também decorrente do princípio constitucional da isonomia (art. 5.o, caput e II da CF/1988; art. 7.o do CPC/2015), já que, se o juiz decidir apenas com base no que uma das partes tiver argumentado, dará a elas tratamento desigual. Mas hoje, ao princípio, deve ser reconhecida dimensão mais ampla. Modernamente, entende-se que somente se considerará atendido o princípio se propiciada às partes a participação real e efetiva na realização dos atos preparatórios da decisão judicial: “o princípio do contraditório, garantia constitucional, serve como pilar do processo civil contemporâneo, permitindo às partes a participação na realização do provimento” (STJ, REsp 421.342/AM, 4.a T., j. 11.06.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Assim, o princípio do contraditório concretiza-se através da participação das partes no processo, e do diálogo que deve ter o órgão jurisdicional com as partes (cf. Giuseppe Tarzia, Lineamenti del processo civile di cognizione, 2. ed., p. 9-10; na doutrina italiana, cf., ainda, dentre outros, Luigi Montesano, La garantia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili “di terza via”, Rivista di Diritto Processuale, n. 4, 2000, p. 931; mais recentemente, Sergio Chiarloni, Questioni rilevabili d’ufficio, diritto di defesa e “formalismo delle garanzie”, RePro 212/83). Merece transcrição, quanto ao ponto, a lição de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira: “Torna-se, assim, palpável a insuficiência do conceito do contraditório, tal como geralmente entrevisto na doutrina brasileira, ou seja, como mera ciência bilateral dos atos do processo e possibilidade de contraditá-los. Tal concepção, convém sublinhar, encontra-se ainda fortemente atrelada ao prejuízo antigo de que o direito deveria ser dito exclusivamente pelo Juiz, sem a interferência das partes. A realidade, porém, é muito mais complexa, a impor permanente disquisição em conjunto do órgão judicial e dos participantes do litígio processual. Ora, essa colaboração só se ostenta possível, do ângulo visual das partes, quando sabem elas ou podem saber de que depende, no caso concreto, o ponto de vista do órgão judicial. De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório. Não se considere, aliás, rara a hipótese: são frequentes os empecilhos com que se depara o aplicador do Direito, nem sempre solucionáveis com facilidade; dificuldade geralmente agravada pela posição necessariamente parcializada do litigante, o que colabora para empecer visão clara a respeito dos possíveis rumos do processo e de sua solução. Mesmo a matéria que o Juiz deva conhecer de oficio impõe-se pronunciada apenas com a prévia manifestação das partes, pena de infringência da garantia. Por sinal, é bem possível recolha o órgão judicial, dessa audiência, elementos que o convençam da desnecessidade, inadequação ou improcedência da decisão que iria tomar. Ainda aqui o diálogo pode ser proveitoso, porque o Juiz ou o Tribunal, mesmo por hipótese imparcial, muita vez não se percebe ou não dispõe de informações ou elementos capazes de serem fornecidos apenas pelos participantes do contraditório” (O juiz e o princípio do contraditório, RePro 71/31). À semelhança do que faz o CPC/2015 nos arts. 9.o e 10, esta concepção do princípio vem sendo acolhida por todas as legislações processuais modernas. Assim, por exemplo, o art. 16 do CPC francês: “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”. Por sua vez, o art. 3.o, n. 3, do CPC português dispõe que “o juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem” (cf., a respeito, Carlos Francisco de Oliveira Lopes do Rego, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, p. 32). Similarmente, a ZPO alemã prevê, no § 139, que o órgão jurisdicional somente pode decidir sobre alguma questão quando as partes tenham tido oportunidade de se manifestar em relação à mesma (ZPO, § 139, 2: “(...), wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat”; cf., a respeito, Wolfgang Lüke, Zivilprozessrecht, p. 12-13; Wolfgang Grunsky, Zivilprozessrecht, p. 26-27). Vê-se que, como uma das consequências do princípio, o órgão jurisdicional não pode proferir decisão com surpresa para as partes. Reconhece-se que, mesmo em se tratando de temas a respeito dos quais deva o juiz manifestar-se ex officio, deve o órgão jurisdicional, atento ao princípio do contraditório, ouvir a parte interessada, evitando-se, com isso, a prolação de “decisão surpresa” para a parte, o que não se coadunaria com o princípio do contraditório. Naturalmente, o contraditório deve ser observado também em procedimento arbitral (nesse sentido, TJRJ, AP 0351390-45.2011.8.19.0001, 6.a Câm., j. 19.09.2012, rel. Des. Regina Lucia Passos). Portanto, deve ser considerada nula a decisão pela qual o magistrado, sem oportunizar a manifestação da parte contrária, reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, por importar ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHE O PLEITO DE DESBLOQUEIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. O art. 10 do CPC/15 preconiza que "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." 2. Constata-se manifesta a nulidade e a violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ao Exequente/Agravante não foi oportunizada a manifestação a respeito das teses lançadas na impugnação à penhora antes de ser proferida decisão de acolhimento. 3. Demonstra-se necessária a oitiva do Exequente sobre a matéria apresentada na impugnação do devedor, pois, tanto a jurisprudência deste Tribunal, quanto a expressada pelo Superior Tribunal de Justiça, admitem não ser absoluta a impenhorabilidade de verba alimentar, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1625120, 07235349120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A necessidade de prévia intimação da parte exequente para se manifestar a respeito da impugnação ofertada pela executada, baseada na impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, decorre do fato de que, após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas dessa natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Portanto, apreendido que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, deveria a d. Magistrada de primeiro grau ter oportunizado a manifestação da parte exequente a respeito da impugnação à penhora ofertada pela executada. Ademais, a própria executada, na impugnação à penhora, deixou assinalado que o montante penhorado seria proveniente de créditos relativos a benefício previdenciário e ao FGTS, bem como de crédito oriundo de empréstimo contraído para pagamento de dívidas relacionadas à subsistência da família. Constata-se, portanto, a possibilidade de manutenção, ainda que parcialmente, da penhora levada a efeito, circunstância que, também sob este aspecto, evidencia a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Saliente-se que o risco de perecimento do direito vindicado pelo agravante decorre do risco de levantamento da quantia penhorada, a tornar ineficaz a constrição judicial. Além disso, haverá prejuízo para a economia processual, porquanto, em caso de acolhimento da pretensão recursal, sem que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, haverá necessidade de prática de novos atos processuais, resultando em indesejado prolongamento da tramitação da execução. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 14:52:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1a ed – São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 29-30.